Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. É sabido que é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E, nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum.
3. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão violam o princípio da dialeticidade. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.